Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA MOURAO ALBUQUERQUE decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF proferida nos seguintes termos: O tema da competência da Vara do Meio Ambiente restou examinado com habitual excelência na promoção ministerial, em razões que passo a adotar como motivação: Em que pese a Autora Popular trazer para o debate a adequação e necessidade de medidas para o enfrentamento à pandemia gerada pelo COVID-19, questionando os critérios adotados pelo Governador do Distrito Federal, servindo tais fundamentos como causa de pedir aos seus pleitos, há que se registrar que a questão central da demanda é a manutenção e funcionamento da FJZB, por entender que a prestação desse serviço causaria lesão ao meio ambiente, aos animais lá custodiados e a população em geral do Distrito Federal. Nota-se que os fatos citados pela Autora Popular impõem a análise dessa Vara Especializada, conforme disciplinado no artigo 34 da Lei 11.697, de 13/6/2008, visto que se referem ao meio ambiente natural e urbano da FJZB e de sua vizinhança. Não se pode olvidar que o debate acerca da saúde dos animais do plantel, como dos visitantes e funcionários do Zoo está relacionado à temática meio ambiente natural e urbano do Distrito Federal, portanto não há falar-se em incompetência da VMADFU. Em face do exposto, firmo a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da presente demanda. Rejeito a arguição de inadequação da via eleita, posto que a aferição das condições da ação se dá pela asserção do autor e, considerada esta, não se pode negar a viabilidade da ação popular para a postulação relativa ao controle de legalidade de ato administrativo supostame lesivo a interesses coletivos relevantes, como é o caso dos autos. O juízo de valor sobre a efetiva ocorrência de invalidade e lesividade dos atos administrativos questionados desboca na análise de mérito, o que ocorrerá por ocasião da fase decisória. A pertinência subjetiva da indicação do Governador no polo passivo da relação processual relaciona-se com o fato de que, sendo a autoridade competente para a emissão do decreto de efeitos concretos impugnado, será esta mesma a autoridade competente para eventualmente reprimir esses mesmos efeitos. Observo que, em se tratado de ação popular, não se revolve a "esfera subjetiva de direitos patrimoniais ou de personalidade" da pessoa natural do atual exercente do cargo de Governador do DF, e sim a análise de legalidade dos atos que produziu no exercício de sua função pública, o que é atributo normal do instrumento da ação popular. Aliás, o Governador por certo inclui-se no conceito de "autoridades (...) que houverem aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado" descrito no art. 6o da Lei n. 4717/64 (Lei da Ação Popular), ou seja, não só o Governador tem legitimidade, como é litisconsorte passivo necessário, por disposição direta da lei. Rejeito, portanto, a arguição de ilegitimidade passiva do Governador do DF. A discussão empreendida no feito diz respeito à vinculação ao cumprimento de decreto expedido pelo Governador, especificamente no que tange ao funcionamento do Jardim Zoológico. Revolvendo o tema do funcionamento da própria instituição, não há como ser mais evidente a pertinência subjetiva da Fundação Jardim Zoológico para a participação no debate empreendido nos autos. É claro que há atos da FJZB debatidos nos autos: trata-se exatamente da conduta de cumprir - ou não - o decreto distrital. Rejeito, pois, a arguição de ilegitimidade da FJZB. Passo a enfocar o pedido de tutela de urgência. A demanda assenta-se fundamentalmente na tese de defeito de motivação no Decreto Distrital n. 41.849/21, que modulou medidas sanitárias impostas no Decreto n. 41.842/21, de modo a autorizar o funcionamento do Jardim Zoológico, mesmo durante o período de restrições a atividades diversas. Para o autor, tal modulação haveria de ser precedida de estudos prévios que a justificassem. Contudo, a par de não haver norma jurídica especifica que exija alguma forma de estudo específico que não o sopesar dos impulsos políticos inerentes à atividade de governar, para a expedição de atos de urgência, como no caso, não se pode olvidar também que o regime jurídico regular é o da liberdade de ação, a qual só pode ser coactada por força de lei e, em caso de coação na liberdade, aí sim é que se exige a devida e justa motivação pela autoridade competente. Trocando em miúdos: o decreto impugnado não impôs situação excepcional a exigir motivação, mas, ao revés, determinou o retorno ao status regular do equipamento público, para o quê não se reconhece, em linha de princípio, necessidade de respaldo em laudos científicos formais. Ademais, não se pode desconsiderar que, conforme já foi inclusive decidido em notório pronunciamento do STF, os prefeitos e governadores detêm atribuição administrativa concorrente com a União, para a adoção de medidas sanitárias conforme a necessidade peculiar de cada localidade, o que não só afasta a plausibilidade jurídica da pretensão de se propiciar ao estado-juiz a invasão de esfera exclusiva de atribuições de outro poder, como atrai o periculum in mora invertido: De fato, dado que, na prática, a estrutura de saúde federal encontra-se visivelmente paralisada ou ineficiente para fazer frente à necessidade de se concertar uma política de enfrentamento à pandemia minimamente harmônica e condizente com as diretrizes da OMS e dos cientistas mais respeitáveis, resta aos governantes locais suprirem, na medida de suas possibilidades, as necessidades locais, com uma dificuldade certamente muito maior do que se contassem com um comando centralizado e harmônico da União. Neste descortino, o Judiciário deve observar ainda mais atentamente o princípio de autocontenção, de modo a evitar contribuir para a situação já extremamente caótica e trágica vivenciada no país que mais tem perdido seus compatriotas para a COVID-19 no mundo, exatamente por causa das ações desencontradas, quando não negacionistas, das autoridades federais - situação que, em definitivo, dispensa a constituição mais um complicador a aumentar a insegurança e confusão reinantes no país, pela intervenção judicial sobre atos dos governos locais. Em suma, para que não se agrave ainda mais a situação já deveras trágica vivenciada por todo o Brasil, impõe-se prestigiar, e não reduzir ainda mais a autoridade dos governantes locais, únicos a se debruçar efetivamente, ainda que de modo tímido e insuficiente, sobre a gravíssima calamidade que só piora a cada dia. Ainda que o signatário possa concordar com a opinião de que o ideal seria que a sociedade tomasse juízo e, respeitando o que os cientistas mais sérios vêm afirmando, fosse observado o isolamento mais rigoroso da população, por pelo menos uma quinzena, trata-se de opinião pessoal, sobre a qual não se constituiu suporte jurídico para a exigência de tal conduta. Não compete ao juízo corrigir opções atribuídas ao Governador pelo ordenamento jurídico e pelo respaldo derivado do voto popular, mas apenas exercer o estrito controle de legalidade de seus atos vinculados. E aqui se descortina um ponto que também merece atenção, e que diz respeito ao periculum in mora: Na prática, as medidas sanitárias impostas no DF (e no país em geral) não impedem a circulação de pessoas, mas apenas restringem atividades. Desde que observem medidas de precaução, como o uso de máscara e o esforço para o distanciamento físico de outras pessoas, a única e recente restrição à circulação de pessoas ocorre no período noturno. E, de modo temerário ou não, as pessoas continuam a sair de casa, ainda que para exercitar-se ao ar livre, o que, diga-se de passagem, coaduna-se com as recomendações da OMS. Neste descortino, afigura-se mais condizente até mesmo com as medidas sanitárias propostas pela OMS que a maior quantidade possível de parques, jardins e demais espaços abertos que permitam a circulação de pessoas com certo distanciamento peramaneçam acessíveis ao público, sob pena de acabar se impondo maior aglomeração nos poucos espaços abertos que restarem. Ou seja, o funcionamento do Zoológico acaba contribuindo para a dispersão dos cidadãos em busca de espaços abertos para um breve exercício ao ar livre e, por conseguinte, parece colaborar na prevenção da doença. Da circunstância de um dos servidores da FJZB ter contraído a moléstia não se segue, necessariamente, que os demais servidores também estejam contaminados e assintomáticos. Trata-se, pois, de mero temor pela parte autora, mas, ao menos por ora, não amparado em prova que desboque em justificação razoável para a adoção do embargo ao funcionamento do Jardim Zoológico. Não há também prova segura sobre a ameaça ou danos à saúde e integridade física dos animais não-humanos aprisionados no Zoológico, em deecorrência da mera continuidade de sua abertura ao público. Aliás, neste ponto reconheço também periculum in mora invertido: a paralisação da recepção ao público não apenas privaria a instituição dos recursos financeiros da bilhetagem (que podem não ser a principal fonte de renda da instituição, mas nem por isso é desprezível), como também privaria os animais e a própria unidade de conservação da fiscalização que é, na prática, exercida pela cidadania que frequenta o local. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Ficam os réus intimados a apresentar sua resposta, no prazo legal, que fluirá desde a data da publicação do presente ato. No ensejo, a FJZB deverá prestar também as informações exigidas no último parágrafo do r. pronunciamento ministerial de id 86421342. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravante reprisa os argumentos da inicial, no sentido que o Governador do Distrito Federal, após pressão do setor produtivo, editou o Decreto no 41.849/2021, que autoriza o funcionamento do zoológico. Entende que a abertura do zoológico vai de encontro ao estado de calamidade vivenciado no Distrito Federal, o que acarretará o aumento da propagação do vírus SARS – COV 2 (COVID-19). Aduz que o referido ato administrativo possui vícios de ilegalidade, desvio de finalidade, motivo e venera contra ato anterior do Governador. Ao final, requer “seja concedida a antecipação da tutela recursal, cominando a Agravada a obrigação de se manter interditada, até que seja apresentado estudo técnico e científico que embasou a sua exclusão do Decreto 41.849/2021, sob pena de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, “ No mérito, pugna o provimento do recurso, com o provimento da tutela de urgência. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada. Em linha de princípio, não viola o princípio da separação dos poderes o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. A abusividade se revela quando o ato for desproporcional e não razoável. Neste olhar de conhecimento limitado, observa-se que o Decreto 41.849/2021 determinou a suspensão de atividades comerciais/empresariais de vários tipos de gêneros, autorizando, no entanto, abertura de zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins, nos quais, na visão da Administração Pública, após estudo técnico, seriam essenciais para população local. Não se desconhece a gravidade da pandemia decorrente do vírus COVID-19, contudo, deve ser observado que a Administração Pública possui quadro de técnicos, que servem de supedâneo para as tomadas de decisões do Governador. Assim, eventual determinação de fechamento de vias, parques ou zoológicos pelo Poder Judiciário acaba suprimindo a autonomia do gestor do Poder Executivo. Releva notar que o chefe do Poder Executivo local foi democraticamente eleito para gerir o Distrito Federal em tempos de crise. Desta feita, não se revela, em tese, abusividade do Decreto editado. E, considerando que a parte agravante não instruiu os autos com prova técnica suficiente para demonstrar qual seria o grau do dano da abertura do zoológico para população do Distrito Federal, seu pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido, por ora. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora